Tribunal: TJDFT
Processo: 0703354-62.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO DE APELAÇÃO INTEMPESTIVO. ERRO DE FATO. PREMISSA EQUIVOCADA. NULIDADE DO ACÓRDÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.
1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado, nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
2. É cabível a interposição de embargos de declaração para a correção de erro de fato, quando este constitua premissa equivocada sobre a qual se fundou o acórdão recorrido. Precedentes.
3. Constatada a intempestividade do recurso de apelação, impõe-se reconhecer a nulidade do acórdão, por meio do qual se deu provimento ao apelo.
4. Embargos declaratórios providos.